Tribunal: TJMT
Processo: 1007817-18.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007817-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), APROMAT-ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MT - CNPJ: 01.978.311/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (AGRAVADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
A associação, na qualidade de substituto processual detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os integrantes da categoria. 3. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1928654 RJ 2021/0083683-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

2 - Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
GERSON VALÉRIO POUSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 176461170), no Agravo de Instrumento nº 1007817-18.2023.811.0000
,
apresentado pelo Agravante, em face do Agravado, que negou provimento
ao recurso,

nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que
a entidade associativa atua como representante processual, defendendo interesse alheio em nome dos representados.

Aduz que
,
não foi juntada a autorização expressa dos filiados na ação principal e, que, o entendimento do STF, é no sentido de ser necessária tal autorização.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, pugnando pela extinção do feito.

As contrarrazões foram apresentadas e se encontram no Id. 180853184.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 176461170), no Agravo de Instrumento nº 1007817-18.2023.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face do Agravado, que negou provimento
ao recurso,

nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

O Agravante alega que,
a entidade associativa atua como representante processual, defendendo interesse alheio em nome dos representados.

Aduz que
,
não foi juntada a autorização expressa dos filiados na ação principal e, que, o entendimento do STF, é no sentido de ser necessária tal autorização.

Afirma que, o requerente não tem legitimidade ativa
ad causam
para propor o presente cumprimento individual de sentença coletiva.

Todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
decisão monocrática explica claramente que,
a alegação do agravante quanto a inexistência de indicação de rol de associados na inicial, de acordo com entendimento jurisprudenciais, tem-se que “a associação na qualidade de substituto processual detém legitimidade para atuar juridicamente na defesa dos interesses coletivos de toda a
categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os integrantes da categoria.
”

Ressaltou que,
embora a alegação de ilegitimidade da parte seja considerada matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição, isto não significa que não possa ocorrer a preclusão consumativa, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No caso, cinge-se a irresignação do Agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Liquidação de Sentença nº 1027643-38.2022.811.0041, ajuizada pelo Agravado em face do Agravante, rejeitos os embargos de declaração.

Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Compartilho do entendimento de que,
a alegação do agravante quanto a inexistência de indicação de rol de associados na inicial, de acordo com entendimento jurisprudenciais, tem-se que “a associação na qualidade de substituto processual detém legitimidade para atuar juridicamente na defesa dos interesses coletivos de toda a
categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os integrantes da categoria.
”

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, cuja decisão, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, ficou assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AGRAVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS A REPRESENTADO QUE NÃO ESTAVA NA LISTAGEM DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Caso em que o acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tem legitimidade para propor execução individual o integrante da categoria não incluído na relação de filiados de associação à época da impetração do Mandado de Segurança coletivo. 2. A associação, na qualidade de substituto processual detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os integrantes da categoria. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1928654 RJ 2021/0083683-6,
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. 1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. A demanda diz respeito à possibilidade de servidor não filiado promover a execução individual de sentença proferida em Ação Coletiva movida por entidade associativa representativa da sua categoria profissional.
3. É firme a orientação do STJ de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.494.381/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; AREsp 1.477.877/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/8/2019; AgInt no REsp 1.570.563/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017. 4. Não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da Ação Coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 5. Recurso Especial parcialmente provido.
STJ - REsp: 1829223 RJ 2019/0224134-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

E, ainda, deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEITADA
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO, EM PARTE.
Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, estão legitimados para ajuizar ações, visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização.
Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica. Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

(TJ-MT - APL: 00361831020138110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019).

De modo que, embora a alegação de ilegitimidade da parte seja considerada matéria de ordem pública, podendo
ser alegada em qualquer grau de jurisdição, isto não significa que não possa ocorrer a preclusão consumativa, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença. (...).” (AgInt no AREsp 1764013/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) [Destaquei]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023